Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 329, § 2o, e no art. 129, § 12 (redação anterior à Lei n. 15.159/2025), ambos do Código Penal, e o absolveu da imputação do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A defesa requer a absolvição quanto ao delito de resistência, por insuficiência probatória, e a declaração de nulidade da condenação por lesão corporal contra policial militar, ao argumento de violação ao princípio da correlação, por ausência de aditamento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a condenação pelo crime de lesão corporal contra policial militar viola o princípio da correlação, diante da ausência de aditamento da denúncia;
(ii) Estabelecer se há prova suficiente de autoria e de materialidade do delito de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação é observado quando a sentença mantém a descrição fática contida na denúncia e apenas promove nova capitulação jurídica, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli).
4. A denúncia descreve de forma suficiente a agressão perpetrada contra policial militar no exercício da função, narrando a prática de socos que atingem o pescoço e os óculos do agente, o que autoriza a adequação típica para o art. 129, § 12, do Código Penal, sem alteração dos fatos imputados.
5. A cumulação das sanções relativas ao delito de resistência com as decorrentes da prática de crime autônomo, consubstanciado na violência exercida, é plenamente cabível, consoante previsão do art. 329, § 2o, do CP.
6. Embora o laudo de exame de corpo de delito da vítima tenha sido juntado após a audiência de instrução, foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, tendo a defesa técnica declarado ciência do referido documento e, posteriormente, juntado suas alegações finais.
7. A materialidade e a autoria do crime de resistência são comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, registros de ocorrência e depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que relatam oposição mediante violência, inclusive com desferimento de socos e tentativa de alcançar a arma de agente público.
8. A palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo elemento capaz de infirmar sua credibilidade.
9. A resistência ativa, com emprego de violência para impedir a condução à delegacia, subsume-se ao tipo do art. 329 do Código Penal, não se limitando à mera recusa passiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.